Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 514.642.331-87 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CONDOMINIO SOLAR DAS TORRES - CNPJ: 20.863.436/0001-11 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003803-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

SMILES S.A

Recorrido (a):

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SITE. SHOPPING SMILES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA E ENTREGA REALIZADA PELA MAGAZINE LUIZA S/A. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Necessário reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente, na medida em que atuou como mera intermediadora da venda, sem participar, de qualquer forma, do negócio entre eles entabulado, mormente porque o produto foi adquirido diretamente pelo site da loja parceira Magazine Luiza, sendo o autor redirecionada para a plataforma para a realização da compra.

5. Sentença reformada reconhecer a

ilegitimidade passiva da

SMILES S.A.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, o Autor informa em 19/07/2021 comprou dois iphones 11, preto, 64 GB através de uma promoção no site da Smiles, vendido pela empresa Magazine Luiza.

Aduz que somente o primeiro aparelho foi entregue, contudo, em relação ao segundo aparelho há indícios que o bem foi recebido por uma funcionária do prédio que trabalha na portaria do condomínio, entretanto, não foi direcionado ao morador. Busca a restituição do valor do Iphone equivalente a R$ 3.812,07 (três mil oitocentos e doze reais e sete centavos), além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho reconhecer a preliminar de incompetência do juízo somente em relação a reclamada Condomínio Solar das Torres, r e j e i t a r a s d e m a i s p r e l i m i n a r e s e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito em face da reclamada Smiles S.A., nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada SMILES S.A. pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/02/2022, ID 76638849) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada SMILES S.A. na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.812,07 (três mil oitocentos e doze reais e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (20/07/2021, ID 74737926), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A parte demandada
SMILES S.A
apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença que reconheceu sua responsabilidade pelos fatos narrados pelo consumidor.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, a documentação que instrui a inicial comprova que
a Recorrente atuou
como mera intermediadora da venda, sem participar, de qualquer forma, do negócio entre eles entabulado, mormente porque o produto foi adquirido diretamente pelo site da loja parceira Magazine Luiza, sendo o autor redirecionada para a plataforma para a realização da compra.

A prova dos autos não deixa espaço para dúvidas no que se refere à aquisição dos produtos terem se dado fora da plataforma digital do Shopping Smiles, diretamente com a vendedora MAGALU que gerou inclusive a nota fiscal do produto, utilizando-se o autor dos serviços da Recorrente apenas utilização do programa de pontuação de milhas.

Deste modo, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da
SMILES
, na medida em que atuou como mera intermediadora, sem participar, de qualquer forma, na venda/entrega da mercadoria.

Em caso semelhante, assim decidiu o egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO ANUNCIADO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. COMPRA EFETIVADA PELO RECORRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR A PARTIR DE CONTATO OBTIDO NA WEBSITE DO RECORRENTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER RESTITUIR A QUANTIA PAGA DIRETAMENTE AO COMPRADOR. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA DO RECLAMADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A “COMPRA GARANTIDA” PELO MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra de aparelho celular, contudo, realizou toda a transação diretamente com o vendedor/anunciante, inclusive o pagamento, sem qualquer intermediação da Reclamada, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora da plataforma da Reclamada.

“(...) A ré não é responsável pela idoneidade das pessoas que ofertam bens em seu sítio e muito menos pelos pagamentos não realizados. Se assim o fosse, outros classificados de jornais também teriam que suportar prejuízos daqueles que realizassem negócios envolvendo bens ali ofertados. Dessa forma, a recorrente não é parte legítima para ser demandada” (RECURSO ESPECIAL n. 1.639.028 – SP Relator: Ministro Moura Ribeiro).

Recurso provido.

(N.U 1001005-43.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, consigno que a empresa Magazine Luiza sequer figura como reclamada na presente ação, de modo que o consumidor deverá redirecionar a sua pretensão indenizatória para a empresa responsável pela venda/entrega da mercadoria.

Por fim, consigno apenas o que dispõe

o artigo 485 do Código de Processo Civil,
litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo em relação a
SMILES S.A
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022